Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-24.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-24.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800601-24.2021.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECORRENTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Cuida-se de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, a título de anuidade de cartão de crédito supostamente não contratado.

2 – A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (a) se é cabível a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, inclusive anteriores a março de 2021; e (b) se a conduta da instituição financeira caracteriza violação de direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais.

3 – O banco não se desincumbiu do ônus de provar a contratação do cartão de crédito (CPC, art. 373, II), tampouco apresentou qualquer documento hábil a demonstrar o consentimento do autor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (CDC, art. 6º, VIII). Configurada a má-fé na cobrança reiterada e injustificada, impõe-se a devolução dos valores em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), desde o início dos descontos (01/04/2016) até sua cessação.

4 – Os descontos indevidos, realizados ao longo de anos, sobre verba de natureza alimentar pertencente a idoso aposentado, revelam afronta à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da violação direta a direitos fundamentais da personalidade.

5 – O quantum reparatório deve ser fixado de forma proporcional, razoável e pedagógica, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6 -
NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica e à repetição dos valores indevidamente cobrados;

b) DADO PROVIMENTO ao recurso interposto por BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
, para determinar a repetição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados durante todo o período (01/04/2016 até a cessação dos descontos) e reconhecer a ocorrência de danos morais, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais);

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800601-24.2021.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECORRENTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Anulatória de Cobrança de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito, ajuizada por Bernardo Lima de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A., sob alegação de descontos indevidos realizados na conta bancária do autor, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

O autor, em sua petição inicial, sustenta que os descontos referentes à tarifa “Cart Cred Anuid” iniciaram-se em 01/04/2016, sem que tenha havido contratação, autorização ou recebimento do cartão de crédito correspondente, o que violaria, segundo argumenta, a natureza alimentar da conta-benefício. Requereu tutela de urgência para cessação dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.450,64), indenização por danos morais (R$ 15.000,00), custas e honorários. Juntou extratos bancários, planilha de cálculo e outros documentos (ID inicial não informado).

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, concedeu a justiça gratuita, deferiu tramitação prioritária e determinou a citação do réu.

O Banco Bradesco apresentou contestação (ID 25964328), suscitando preliminar de ausência de interesse processual por ausência de requerimento administrativo prévio e a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e da cobrança da tarifa de anuidade, alegando que a parte autora solicitou e utilizou o cartão de crédito. Impugnou a existência de danos morais e requereu improcedência da demanda.

Foi apresentada réplica pela parte autora (ID 37480670), e, em seguida, foi aberto prazo para especificação de provas. O réu informou não possuir outras provas a produzir (ID 78412949) e o autor permaneceu inerte (ID 82039778). As partes apresentaram alegações finais (ID 83198590 e 83765765).

Sobreveio sentença (ID 25964351), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para: a) declarar a inexistência e inexigibilidade da tarifa “cart cred anuid”; b) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados de 01/04/2016 a 31/03/2021; c) condenar à restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril/2021 até o efetivo cancelamento dos descontos, com correção monetária e juros de mora;
d) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, insistindo no cabimento da repetição em dobro de todos os valores indevidamente descontados e pleiteando o reconhecimento de danos morais. Aduz que a má-fé da instituição bancária restou comprovada diante da ausência de contrato e do desconto em conta benefício de pessoa idosa e hipervulnerável.

O réu também apresentou apelação, reiterando os argumentos de prescrição e decadência, e defendendo a legalidade da cobrança de anuidade diante da contratação do serviço e da efetiva utilização do cartão de crédito. Requereu a total reforma da sentença e a improcedência da ação.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação do autor, nas quais o Banco Bradesco reitera os fundamentos já expostos, e defende a manutenção da sentença no tocante à exclusão de indenização por danos morais e à limitação da restituição em dobro aos valores posteriores a março de 2021, invocando precedentes do STJ e sustentando a ausência de abalo moral indenizável.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800601-24.2021.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECORRENTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

I. ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

O banco recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal com base no art. 27 do CDC, a decadência do direito de anulação do contrato por vício de consentimento (art. 178, II, do CC), além da legalidade da contratação do cartão de crédito e respectiva cobrança de anuidade.

1.1. Da Prescrição e Decadência

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares arguidas pelo banco.

No tocante à prescrição quinquenal, o prazo do art. 27 do CDC somente tem início quando o consumidor toma conhecimento inequívoco do vício do produto ou serviço. No caso dos autos, tratando-se de descontos automáticos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, a identificação da irregularidade pelo consumidor idoso e de baixa escolaridade não pode ser presumida, especialmente considerando-se a denominação genérica utilizada pelo banco ("cart cred anuid").

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional inicia-se quando o consumidor tem ciência inequívoca do vício, e não da mera existência do débito.

Ademais, tratando-se de cobrança repetida mensalmente, e ocorrida ate a propositura da ação, da mesma forma não se aplica o prazo prescricional, que se renova a cada desconto irregular.

Quanto à decadência alegada com base no art. 178, II, do Código Civil, não se aplica ao caso, uma vez que não se discute vício de consentimento em contrato válido, mas sim a própria existência da relação jurídica.

1.2. Do Ônus Probatório e da Inexistência de Contratação

O cerne da questão reside na comprovação da contratação do cartão de crédito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímeis suas alegações ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, o banco réu limitou-se a alegar em sua contestação a regularidade da contratação, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que comprovasse a efetiva solicitação do cartão de crédito pelo autor. Não juntou aos autos o contrato de adesão, termo de solicitação, gravações telefônicas, registros de entrega do cartão ou qualquer outro documento que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor.

A simples alegação de que o consumidor "solicitou e utilizou" o cartão de crédito, desacompanhada de prova documental, não se presta a elidir a pretensão autoral, especialmente quando se considera que o autor é pessoa idosa, aposentada, e que sua conta bancária destinava-se exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Dessa forma, não logrou o banco réu comprovar a contratação do cartão de crédito, descumprindo o ônus probatório que lhe competia. A declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados são medidas que se impõem, inexistindo qualquer reparo na sentença de piso a ser feito.

II. ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR

O autor postula a aplicação da repetição em dobro a todos os valores cobrados e o reconhecimento de danos morais no montante de R$ 15.000,00.

2.1. Da Repetição do Indébito

O magistrado de origem aplicou a repetição simples aos valores cobrados entre 01/04/2016 e 31/03/2021, e em dobro aos valores posteriores. Contudo, tal modulação não se aplica ao caso concreto, merecendo reforma.

A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a má-fé do fornecedor na cobrança indevida. Embora a jurisprudência do STJ tenha consolidado o entendimento de que "a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que, além da cobrança indevida, haja procedimento malicioso, erro grosseiro ou má-fé por parte do credor, tal orientação não encontra aplicabilidade no presente caso.

No caso em análise, a cobrança de anuidade de cartão de crédito jamais contratado, com descontos automáticos em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa, revela inequívoca má-fé da instituição financeira. A ausência de qualquer documento comprobatório da contratação e a persistência na cobrança por mais de cinco anos demonstram procedimento manifestamente malicioso.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem precedentes consolidados no sentido de que a cobrança indevida de produtos bancários não contratados configura má-fé per se, ensejando a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de modulação temporal.

Cito, exemplificativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801862-25.2019.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023 )

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(
...)

4
. Reconhece-se omissão quanto à modulação dos efeitos da restituição em dobro, mas afasta-se sua aplicação por estar configurada a má-fé da instituição financeira, diante da inexistência de prova da contratação e da ocorrência de fraude contra pessoa hipervulnerável.

(
...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e acolhido.

Tese de julgamento
:

(...)

2. A modulação prevista no Tema 929 do STJ não se aplica quando há prova da má-fé da instituição financeira.

3. A responsabilidade extracontratual impõe a incidência da Súmula 54 do STJ, com juros moratórios a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 14; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 03.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2421876/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-12.2019.8.14.0021 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

A má-fé resta evidenciada pelo fato de a instituição financeira realizar descontos automáticos sem qualquer base contratual válida, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor idoso e da natureza alimentar dos valores depositados na conta-benefício.

Portanto, a repetição em dobro deve incidir sobre todos os valores indevidamente cobrados durante todo o período, desde 01/04/2016 até a cessação dos descontos.

2.2. Dos Danos Morais

Diversamente do entendimento do magistrado de origem, entendo configurados os danos morais no caso em análise.

A cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito não contratado, com descontos automáticos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psíquico.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que "a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto"

No caso específico, além da cobrança indevida, há de se considerar que o autor é pessoa idosa, aposentada, que teve valores subtraídos de sua única fonte de renda durante anos, sem qualquer justificativa contratual válida. Tal situação evidentemente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral.

2.3. Do Quantum Indenizatório

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da sanção.

Considerando que se trata de pessoa idosa e aposentada, vítima de cobrança indevida por parte de instituição financeira de grande porte, e que os descontos perduraram por aproximadamente cinco anos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de proporcionalidade sem configurar enriquecimento sem causa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e:

a) NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica e à repetição dos valores indevidamente cobrados;

b) DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
, para determinar a repetição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados durante todo o período (01/04/2016 até a cessação dos descontos) e reconhecer a ocorrência de danos morais, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais);

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBRGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025